Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018712-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FERNANDA COSTA DOS SANTOS - CPF: 001.654.471-41 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1018712-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018712-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Fernanda Costa dos Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente, condenando a municipalidade ao pagamento do terço constitucional sobre os quinze dias de férias gozadas no primeiro semestre dos anos de 2022 e 2023, com dedução dos valores eventualmente já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de um terço deve incidir sobre a integralidade dos quarenta e cinco dias de férias anuais previstos na legislação municipal para os professores da rede pública de ensino, incluindo os servidores contratados em caráter temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 assegura aos professores da rede pública de ensino do Município de Cuiabá-MT o direito ao gozo de quarenta e cinco dias de férias, divididos em dois períodos, com pagamento automático de adicional de um terço sobre o valor correspondente ao total do período.

4.

A legislação local estende expressamente esse direito também aos professores contratados temporariamente, nos mesmos termos aplicáveis aos servidores efetivos, não havendo fundamento legal para excluir parte do período da base de cálculo do terço constitucional.

5.

A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n.o 04), firmou tese jurídica vinculante no sentido de que os professores da educação básica, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus ao adicional de um terço sobre os quarenta e cinco dias de férias, desde que haja previsão legal, como ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de um terço constitucional deve incidir sobre a totalidade dos quarenta e cinco dias de férias anuais concedidas aos professores da rede pública de ensino, inclusive os contratados temporariamente, desde que haja previsão legal expressa.

2.

A Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 garante aos professores da educação básica do Município de Cuiabá-MT, efetivos ou temporários, o direito a férias de quarenta e cinco dias com o respectivo adicional de um terço sobre o valor correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55; Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, artigos 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR – Tema n.o 04, Processo n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 22.10.2021, publ. 27.10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1001676-45.2022.8.11.0023, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 16.05.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1001675-60.2022.8.11.0023, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1018712-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018712-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Fernanda Costa dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
293224863
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento
retroativo do terço constitucional de férias sobre os 15 dias do primeiro semestre do calendário escolar dos anos de 2022 a 2023, referente ao período não prescrito, e deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Recurso Cível Inominado
(Id.
293224864
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1018712-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018712-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Fernanda Costa dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por
Fernanda Costa dos Santos
em
face
do
recorrente
, objetivando o
pagamento das férias e
do terço constitucional das férias

sobre 45 (quarenta e cinco) dias, relativamente ao período trabalhado
.

Da narrativa inicia, extrai-se que a autora alega ter sido contratada temporariamente pelo
Município de Cuiabá-MT
, no cargo de professora, entre 2022 e 2023, requerendo a condenação da municipalidade ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Em contraponto, o ente recorrente
defende
que a Lei municipal não confere o direito pleiteado ao recorrido.

Como exposto no relatório, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento
retroativo do terço constitucional de férias sobre os 15 dias do primeiro semestre do calendário escolar dos anos de 2022 a 2023, referente ao período não prescrito, e deduzindo as verbas eventualmente já pagas, o que motivou a interposição do presente recurso, por meio do qual a municipalidade pugna pela improcedência dos pedidos.

Registre-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá-MT é disciplinada pela Lei Complementar n.o 220/2010, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, nos seguintes termos:

“Artigo 48 -
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I-
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a)

quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b)
trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar”.

“Artigo 49 -
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias,
um adicional de um terço da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo”.

Desse modo, o terço constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

Ademais, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Com efeito, em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS PARA
OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Dessa forma, como a recorrida exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco 45 (quarenta e cinco) dias de férias e a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53, DA LEI MUNICIPAL 813/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o início do período do contrato temporário pleiteado (2017) e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. O artigo 7o, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 3. In casu, como a Lei no 813/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO

– REJEIÇAO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (N.U 1001675-60.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025